Tribunal: TJSP
Processo: 1000058-80.2020.8.26.0035
Classe: Apelação Cível / Reajustes de Remuneração, Proventos ou Pensão
Órgão julgador: Rebouças de Carvalho
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-03-19
Data de publicação: 2021-03-19

Ementa:
APELAÇÃO – CUMPRIMENTO SENTENÇA NOS AUTOS DA AÇÃO COLETIVA no 0002361-16.2009.8.26.0053 – Insurgência contra a sentença que acolheu a impugnação ofertada pela Fazenda Estadual reconhecendo a ocorrência de prescrição da pretensão executiva – REFORMA DO DECISUM – PRESCRIÇÃO NÃO CONFIGURADA – TEMA no 880 do C. STJ - Aplicação dos efeitos modulados quando do julgamento do EDcl no REsp 1336026/PE

Ementa:
APELAÇÃO – CUMPRIMENTO SENTENÇA NOS AUTOS DA AÇÃO COLETIVA no 0002361-16.2009.8.26.0053 – Insurgência contra a sentença que acolheu a impugnação ofertada pela Fazenda Estadual reconhecendo a ocorrência de prescrição da pretensão executiva – REFORMA DO DECISUM – PRESCRIÇÃO NÃO CONFIGURADA – TEMA no 880 do C. STJ - Aplicação dos efeitos modulados quando do julgamento do EDcl no REsp 1336026/PE – Sentença reformada para afastar a prescrição e determinar o prosseguimento do cumprimento de sentença – Recurso parcialmente provido.